Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-39.2019.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002870-39.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.469.738/0001-28 (APELADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), C. B. DA SILVEIRA EIRELI - CNPJ: 13.498.194/0001-49 (APELANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INAPLICABILIDADE – TITULAR EMITENTE DE CHEQUES – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de provas quanto a necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita, já que os documentos apresentados não revelam conteúdo suficiente à constatação da hipossuficiência financeira alegada, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade recursal.

Não há que se falar em não conhecimento do recurso quando a parte recorrente apresenta
a
exposição do fato e do direito, o combate aos fundamentos do ato sentencial, bem como as razões do pedido de sua reforma, exercitando o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável.

A responsabilidade pelo pagamento do valor consignado no cheque perante o portador é do seu respectivo emitente (
art. 15 da lei 7.357 /85)
e dispensa a menção ao negócio jurídico que envolve a emissão da cártula (Súmula 531 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002870-39.2019.8.11.0006

APELANTE:

C. B. DA SILVEIRA EIRELI

APELADO:

CÁCERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C.B. DA SILVEIRA EIRELI
(Barbosa da Silveira & Silveira Ltda),
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr.
Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, que ao rejeitar Embargos Monitórios, julgou procedente o pedido posto em ação monitória nº.
1002870-39. 2019.8.11.0006
para constituir titulo executivo judicial e condenar o apelante a pagar para a apelada, o valor de R$14.094,33 (quatorze mil, noventa e quatro reais e trinta e três centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC
a partir do último cálculo, acrescida de juros de mora no índice de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do Código Tributário Nacional, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Condenou ainda o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC.

No mesmo ato sentencial, acolheu matéria preliminar de mérito inerente à decadência e nos termos do art. 487, I do CPC, julgou extinto o processo referente ação anulatória aforada pelo apelante em desfavor do apelado, condenando àquele ao pagamento das custas, despesas processuais da respectiva ação, e nos honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no importe de 15% sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais (Id 126475743), o apelante requereu, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, sob a égide de
“ser pessoa pobre, com sua empresa em gritante dificuldade financeira, na acepção jurídica da palavra e sem condições de arcar com os encargos decorrentes do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”
.

No mérito, arguiu sua ilegitimidade, ao argumento que
“o negócio jurídico foi realizado entre Cáceres Transportes e Turismo LTDA e o Sr. Eliene José de Lima e não com o Sr. Celso”
.

Assevera que a apelada
“
sempre teve conhecimento de que o Requerido (apelante), nunca contratou seus serviços e sempre soube quem a pagaria. Tanto que, o Requerido por inúmeras vezes, foi à empresa pedindo para que parte autora, enviasse os documentos para o Candidato ELIENE JOSÉ DE LIMA, via diretório do Partido–PP”
.

Afirma o apelante
“jamais realizou qualquer tipo de transação comercial com a parte autora”
(apelada), assim como
“não avalizou o negócio entre Eliene José de Lima e Cáceres Transportes e Turismo Ltda”
. Aduz ser
“terceiro de boa-fé, que foi realizar um favor ao Sr. Eliene e acabou amarrado a esta confusão jurídica”.

Acrescenta que o negócio jurídico imposto ao apelante encontra-se eivado do vício de consentimento, pois
“
foi vítima, induzido a erro por agir de boa-fé”
.

A par disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e condenar o apelado em litigância de má-fé.

Nas contrarrazões (Id 126475479), o apelado afirma, preliminarmente, que o apelante
“
apresentou sentença genérica, sem rebater especificamente os pontos da r. sentença”
, e por essa razão, pugna pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, assevera a comprovação nos autos acerca da existência do débito, ao argumento de que o apelante
“conscientemente assinou contrato de locação, retirou, devolveu os automóveis e deu como pagamento seus próprios cheques”
.

Acrescenta que
“A finalidade da locação ou quaisquer acordos que o Recorrente tenha com terceiro não podem servir de escusas para que a Recorrida sofra prejuízo na prestação de seu serviço”
.

Ao final, pede para que o recurso seja desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.

Preparo recolhido (Id 126481686).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença
que, ao rejeitar Embargos Monitórios, julgou procedente o pedido posto em Ação Monitória para constituir título executivo judicial e condenar o apelante a pagar para a apelada o valor de R$14.094,33 (quatorze mil, noventa e quatro reais e trinta e três centavos), acrescidos dos ônus sucumbenciais, bem como, no mesmo ato sentencial,
acolheu preliminar de mérito inerente à decadência e extinguiu ação anulatória aforada pelo recorrente em desfavor do apelado, sem prejuízo da condenação nos ônus da sucumbência.

Antes, contudo, examino o pedido de justiça gratuita postulado pelo apelante em suas razões recursais, sob a alegação de
“ser pessoa pobre, com sua empresa em gritante dificuldade financeira, na acepção jurídica da palavra e sem condições de arcar com os encargos decorrentes do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”.

Nos autos da ação monitória, verifica-se que o apelante, ao oferecer embargos monitórios, requereu o benefício da gratuidade da justiça, mediante os mesmos argumentos ora apresentados (Id 20528009), sem apreciação pelo juízo
a quo
.

O art. 99,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de ser formulado o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.”

Nada há que impeça, portanto, o pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

Nos termos do que dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Tendo em vista o pedido formulado de forma genérica e a míngua de eventual prova documental a consubstanciar o requerimento, cabe então apreciar o pleito com base nos elementos existentes nos autos, que possam evidenciar a condição de necessidade do requerente.

No caso concreto trata-se de pessoa jurídica, na forma de empresa individual de responsabilidade limitada, constituída com capital no valor de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), possuindo duas filiais, uma na cidade de Araputanga/MT e outra na cidade de Cáceres/MT, com a indicação de capital individual no valor de R$30.000,00 para efeitos fiscais, contendo variedades de atividades comerciais em seu objeto (Id 22534295-autos de origem).

Portanto, as circunstâncias que revestem a demanda judicial não autorizam a conclusão de que o apelante esteja em situação econômica que não lhe permita arcar com as custas do processo.

Dada a ausência de provas quanto a necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita, já que os documentos apresentados não revelam conteúdo suficiente à constatação da hipossuficiência financeira alegada,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo apelante.

Ainda em sede de matéria preliminar, a apelada requereu, em suas contrarrazões (Id 126475749), o não conhecimento do recurso apelatório, ao argumento de que
“
o Recorrente apresentou sentença genérica, sem rebater especificamente os pontos da r. sentença”.

No presente recurso, verifica-se a
exposição do fato e do direito, o combate aos fundamentos do ato sentencial inerentes ao julgamento de procedência da ação monitória, bem como as razões do pedido de sua reforma, suficientemente averbadas na peça recursal.

Assim, não há que se falar em não conhecimento do recurso quando a parte recorrente se insurge contra os fundamentos da sentença e exercita o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável.

Posto isso,
rejeito
a matéria preliminar da apelada.

Superadas as matérias preliminares, passo a examinar o mérito recursal, mediante apreciação do acervo probatório produzido nos autos, de modo a aferir se a sentença recorrida merece reparo ou se é digna de permanecer na sua forma proferida.

Ao cotejo dos autos de origem, extrai-se que a apelada aforou ação monitória em desfavor da apelante, para fins de satisfação de crédito representado por duas cártulas (cheques), o primeiro no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e o segundo no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), ambos emitidos por
Barbosa da Silveira & Silveira Ltda. – CNPJ 13.498.194/0001-49 (denominação da empresa apelante à época dos fatos) – Id 20356458, cuja origem refere-se ao pagamento da locação de veículo pelo período superior a cinco meses.

Consta ainda que o apelante ajuizou ação de
nulidade de negócio jurídico c/c com declaratória de inexistência de relação jurídica c/c declaratória de inexistência de débito c/c pedido de exibição de documentos c/c pedido de indenização por danos morais em desfavor do apelado, sendo extinta em decorrência do instituto da decadência.

Inconformado com a sentença que julgou procedente a ação monitória e constituiu título executivo no valor de R$14.094,33 (quatorze mil, noventa e quatro reais e trinta e três centavos), assim como, acolheu preliminar de decadência e extinguiu a ação anulatória, o recorrente aforou o presente apelo, tendo como matéria norteadora das razões recursais, a arguição de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória, ao argumento que
“o negócio jurídico foi realizado entre Cáceres Transportes e Turismo LTDA e o Sr. Eliene José de Lima e não com o Sr. Celso”
.

Assevera que
“jamais realizou qualquer tipo de transação comercial com a parte autora”
(apelada), assim como
“não avalizou o negócio entre Eliene José de Lima e Cáceres Transportes e Turismo Ltda”
. Alega ainda ser
“terceiro de boa-fé, que foi realizar um favor ao Sr. Eliene e acabou amarrado a esta confusão jurídica”.

No entanto, as provas produzidas nos autos de origem estão diametralmente opostas às arguições do apelante.

De plano, no campo documental, constata-se que os dois cheques (emitidos nas datas de 11.09.2014 e 12.09.2014) que instruíram à ação monitória, possuem como titular a empresa apelante (Id 20356458 – autos de origem).

Encartado nos autos três contratos referentes às locações de veículos junto a Locadora de Automóveis Locauto, tendo como contratante Celso Barbosa da Silveira, responsável legal da apelante, todos devidamente assinados, com data de expedição entre os dias 12 e 15.09.2014 (Ids 126475720 a 126475722) em inequívoca demonstração da contemporaneidade de ambos os documentos.

Consta ainda laudo de vistoria inerente à entrega e recebimento de veículo objeto da locação, emitido em nome e assinado por Celso Barbosa da Silveira (Id 60021971).

Complementa o acervo documental notificação extrajudicial expedida pela empresa apelada direcionada à empresa apelante para quitar o débito no prazo de 03 (três) dias, com protocolo de recebimento pela esposa do Sr. Celso (Id 20356458).

Para corroborar com o acervo documental, realizada audiência de instrução, ocasião em que foram colhidas as declarações de Jefferson de Oliveira Duarte na condição de informante, eis que funcionário e sobrinho da proprietária da apelada.

Afirmou que na época dos fatos gerenciava a empresa apelada e de forma contundente afirmou ter sido ele que realizou toda a negociação das locações de veículos diretamente com o Sr. Celso, esclarecendo que referida pessoa já era cliente da empresa. Informou que nos primeiros meses de locação
“foi tudo normal”
, tendo Sr. Celso efetuado os pagamentos, até que
“no final da locação”
atrasaram com a entrega dos veículos em relação a data combinada.

Indagado se conhecia a pessoa de Eliene e se houve algum contato diretamente com referida pessoa, respondeu taxativamente que não conhecia e acrescentou que
“toda a negociação dessa locação foi feita com o Sr. Celso, eu e ele, nós dois”
. Quanto aos cheques objeto da ação monitória, confirmou que
“foram assinados pelo Sr. Celso na sala da empresa”
.

Questionado se tinha conhecimento que a finalidade da locação seria para campanha política de candidato de nome Eliene, respondeu:
“o Sr. Celso me procurou para locar os veículos porque ele iria trabalhar na campanha, e eu fui bem claro para ele e disse, Sr. Celso eu não loco para político, eu loco para o Sr. que é meu cliente, eu faço contrato com o Sr. porque já

tivemos várias situações de locar para políticos e o político perder e a gente sempre ter que entrar com ação de cobrança”.
Completou ainda que
“tudo foi feito em nome do Sr. Celso, ele deu cheque dele, o contrato foi feito em nome dele, porque nós não locamos para políticos”
.

Na audiência de instrução também foram colhidas as declarações da Sra. Janice Parreira Duarte, que na qualidade de proprietária da empresa apelada, reafirmou que as locações foram para o Sr. Celso, conforme contratos e cheques emitidos. Informou que na condição de responsável pelo setor financeiro, ligou “várias vezes para o Sr. Celso cobrando ele”, porém sem resultado, o que resultou na expedição da notificação e o ajuizamento da ação judicial.

Por outro lado, o responsável legal pela empresa apelante, Sr. Celso Barbosa da Silveira, declarou que “apenas fez um favor” ao candidato Eliene ao efetuar as locações de veículos para sua campanha e alegou que a ausência de pagamento ocorreu porque a empresa apelada não encaminhou as notas fiscais inerentes aos serviços prestados nas locações e concertos de avarias nos veículos.

Contudo, não obstante à tese apresentada pelo apelante, sua narrativa de apenas intermediação permaneceu isolada e dissociada do contexto processual, inexistindo qualquer elemento a comprovar o vínculo do negócio jurídico celebrado por terceira pessoa indicada (Eliene) e a empresa apelada.

O acervo probatório documental restou incontroverso, sendo reconhecido pelo próprio apelante a sua assinatura nos cheques emitidos e nos contratos de locação, demonstrando de forma suficiente a responsabilidade do apelante pela contratação dos serviços de locação, independente da finalidade a que se destinava a utilização dos veículos locados.

Aliás, nesse sentido, muito bem averbado pelo magistrado singular no conteúdo da sentença recorrida:

“(...)
Nota-se que não há qualquer menção de que a participação da Ré e/ou do seu representante seja apenas de intermediação, ou que a responsabilidade do pagamento seja de terceiro.

Com efeito, independente da destinação da locação do veículo, ou por quem foi utilizado, a relação negociação foi estabelecida entre as partes, não havendo dúvidas de que a contratação do serviço foi realizada pela Requerida/ embargada, por intermédio do representante da empresa, sendo, portanto, responsável pela contraprestação. (...)”

Desse modo, o autor da ação monitória (apelado), comprovou de forma inequívoca os fatos constitutivos de direito postulado (art. 373, I, do CPC), ou seja, a existência da relação jurídica mediante os contratos de locação de veículos firmados entre a apelada e o responsável legal pela empresa apelante, assim como a titularidade da obrigação proveniente do negócio jurídico, mediante a apresentação dos cheques emitidos pelo representante da apelante.

Lado oposto, a apelante não se desincumbiu de demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo apelado (Art. 373, II do CPC), eis que suas declarações de que
“apenas fez um favor”
para a campanha política de um candidato, restaram isoladas e dissociadas do contexto fático probatório, não possuindo o condão de eximir da responsabilidade pelo pagamento dos serviços por ele mesmo contratado.

A prova escrita de existência da dívida é
requisito
previsto no art. 700 do Código de Processo Civil que adotou a
ação

monitória
na espécie documental, sendo o cheque revestido de documento hábil para a propositura da referida
ação
.

Ressalte-se ainda que
o
cheque
, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o prestador de serviço que recebeu a cártula ser prejudicado.

Assim, a responsabilidade pelo pagamento do valor consignado no cheque perante o portador é do seu respectivo emitente (
art. 15 da Lei nº. 7.357 /85)
e dispensa a menção ao negócio jurídico que envolve a emissão da cártula (Súmula 531 do STJ).

Sobre a matéria em tela, tem-se o entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. TJMT:

“AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – CAUSA DEBENDI – SÚMULA 531/STJ –
ILICITUDE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Em ação de cobrança fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da súmula 531 do STJ. No caso, conquanto o devedor sustente a existência de má-fé do portador, a fim de desqualificar o cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita
. In casu, correto se mostra o valor fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(10012364820198110025 TJMT, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 19/07/2022, Data de Publicação: 19/07/2022)

Na mesma direção,

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a inexistência da dívida, o que não ocorreu nos autos
.”
(TJ-MT 00225646420148110045 MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgamento: 19/07/2022, Publicação: 22/07/2022)

Oportuno ainda transcrever entendimento jurisprudencial de Tribunal Pátria em matéria assemelhada:

“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CHEQUE.
EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE DO EMITENTE
. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1. A emissão de cheque, mesmo que para saldar dívida de terceiro, responsabiliza o emissor do título pela quitação do débito, visto que assumiu o risco de garantir o pagamento. 2. O emitente do título é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória. Mérito. O cheque emitido para pagamento de dívida de terceiro não isenta a responsabilidade do emitente, razão pela qual se mostra correta a sentença de procedência da ação monitória baseada na inadimplência do terceiro perante o emitente, imponível ao favorecido/portador de boa-fé. 3. Apelo não provido.”
(TJ-MA - AC: 00295295720138100001 MA 0080852018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

Portanto, comprovado satisfatoriamente a relação jurídica existente entre o apelante e o apelado, assim como a titularidade de sua obrigação pelo negócio jurídico firmado entre as partes, mostra-se escorreita e sentença recorrida, sem merecer qualquer reparo.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
C. B. DA SILVEIRA EIRELI,

mantendo-se a integralmente a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022